Tribunal: STF
Processo: HC 212709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS - DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- PRISÃO PREVENTIVA -- ESTELIONATO -- FUNDAMENTAÇÃO -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Relatora denegou a ordem no HC 725.691/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Serra Negra/SP, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, e de outras duas pessoas, ocorridas em 13 de janeiro de 2022, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 171, caput (estelionato), 171, §4º, combinado com o artigo 14, II (tentativa de estelionato contra pessoa vulnerável ou idosa), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Décima Quarta Câmara Criminal denegado a ordem com relação a paciente. Concedeu-a para revogar a prisão preventiva dos corréus, impondo medidas cautelares diversas. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no STJ.
    4. Neste habeas corpus, o impetante alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva. Afirma desproporcional a medida, argumentando que eventual condenação da paciente implicará cumprimento de pena em regime diverso do fechado. Destaca não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Assinala viável a colocação em custódia domiciliar.
    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva, com aplicação de cautelar diversa e, subsidiariamente, a substituição por domiciliar. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 08/03/2022, revelou em curso a instrução criminal no processo nº 1500022-76.2022.8.26.0595. O Juízo, em 26/01/2022 e 10/02/2022, indeferiu pedidos de revogação da prisão. 
    É o relatório. Decido.
     
    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.
    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 
    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão mediante a qual o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Serra Negra/SP determinou a preventiva (documento nº 6, pág. 14):
    [...] 
    Em pesquisas notou-se que a pessoa de Sandra é contumaz neste tipo de golpe, sendo indiciada anteriormente pelo mesmo golpe, conforme RDOs nº 748/20 e 791/200 da Delegacia de Cordeirópolis e RDO nº 7.471/19 do 27º DP São Paulo-SP.
    [...] 
    Trata-se de crime de estelionato que, conforme informações, foram também praticados pelos custodiados, supostamente, nas cidades de São Paulo, Cordeirópolis, Monte Alegre do Sul e outras cidades a se apurar, vindo a serem presos nesta Comarca por inúmeras denúncias de igual práticas delitivas. O artigo 282 do Código de Processo Penal impõe a aplicação de medidas cautelares, como regra, excepcionando a sua incidência em crimes certos ou hipóteses igualmente previstas (artigo 323, I a III; 324, I, II e IV; 313, I, II, III e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal). Visa a legislação processual, para atingir aos seus objetivos, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, I e II do Código de Processo Penal). Assim, considerando a personalidade dos agentes, que não tiveram receio de continuar a praticar crimes no Estado de São Paulo, para garantia da ordem da pública, para garantia de instrução processual e para garantia da instrução processual, de rigor a prisão cautelar. Ressalto que presente o perigo na liberdade dos acusados, posto que poderão continuar a praticar crimes, como fizeram até o momento, fato esse comprovado nos boletins de ocorrência juntados aos autos e inúmeras denúncias constantes dos autos, bem como poderão se evadir do distrito da culpa, prejudicando e atrasando a instrução processual e evitando a imposição da pena, se o caso. Por estes motivos, considero insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
    [...] 
    10.  O Juízo, reportando-se aos contornos do crime e aos fatos que resultaram na prisão em flagrante dos envolvidos, destacou a presença de materialidade e indícios de autoria. Fundamentou a prisão cautelar na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modo de execução da conduta -- prática de estelionatos, em concurso de pessoas, mediante a abordagem das vítimas, com oferecimento de produtos à venda por meio de cartão de crédito/débito, quando, então, com a justificativa de falha na conexão da máquina com a internet, os agentes realizam várias operações de crédito/débito para uma única venda --, e na necessidade de fazer cessar a prática delitiva, uma vez revelada a contumácia no cometimento de estelionatos em São Paulo, Cordeirópolis, Monte Alegre do Sul e outras cidades, aludindo a boletins de ocorrência e denúncias registradas. Afastou, por tais argumentos, a viabilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Especialmente com relação à paciente, frisou responder a inquérito e a processo pelo mesmo crime de estelionato, tendo como demonstrado quadro de reiteração delitiva. Não há ilegalidade.
    11. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, e a necessidade de interromper a atividade criminosa. Assim, por exemplo: HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2015. E também: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) (HC n. 177.941 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020). 
    Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido. (HC 158927, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 04-06-2019).
    12. O fato de a paciente apresentar atributo subjetivo favorável, a exemplo de primariedade, por si só, não leva a conclusão diversa (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2022.
  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
    Relator